Tribunal: TJES
Processo: 5000065-78.2020.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-78.2020.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO FOEGER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000065-78.2020.8.08.0043

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: SEBASTIÃO FOEGER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7959653. Contrarrazões não apresentadas, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por Defensor Público.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7959653), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7959649), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido veiculado na inicial para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
de R$ 25.659,61 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI sob nº 3468777, bem como
CONDENAR
a Parte Requerida a pagar ao Autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento.

Em tempo, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida..
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação moral,

sob o argumento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela empresa requerida teria tramitado sem a ciência do autor, o que gerou uma cobrança no valor de R$ 25.659,61 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos. Requer, a declaração de ilegalidade do TOI, declaração de inexistência do débito, além de reparação moral.

Em suma, o magistrado de primeiro grau entendeu pela irregularidade da lavratura do TOI, vez que se deu de forma unilateral, sem as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, reconhecendo a ilegalidade do TOI, bem como a inexistência do débito.

A recorrente EDP, em suas razões recursais arguiu a incompetência do Juizado, face a necessidade de perícia, no mérito pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, a legalidade do TOI, sustenta ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a titulo de dano moral.

Preliminar:

- Necessidade de Perícia:

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução.

MÉRITO

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais

de que o TOI é regular, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL ( legislação vigente à época) e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que

não há comprovação nos autos de que o procedimento fora realizado com a presença do consumidor, visto que não há assinatura do mesmo no TOI (Id. 7959466), tampouco
a recorrente comprova notificação pessoal da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo,
o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da ANEEL. Voto, então, pela manutenção da r. sentença que declarou a ilegalidade do TOI n. 3468777, bem como a inexistência do debito oriundo do mesmo.

Em outra quadra, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para ao consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica. Assim,
entende-se por manter o entendimento firmado em r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 6.00,00 (seiscentos reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97..

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)